Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-32.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. ESTADO EMOCIONAL ALTERADO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática dos crimes de resistência, desobediência e desacato (arts. 329, 330 e 331 do Código Penal), fixando pena definitiva de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e atipicidade das condutas, ao argumento de ausência de dolo específico e estado emocional alterado, bem como a redução da pena-base e a fixação do regime aberto.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas, especialmente os depoimentos dos policiais militares, são suficientes para embasar a condenação pelos crimes de resistência, desobediência e desacato; (ii) estabelecer se o alegado estado emocional alterado afasta o dolo e a tipicidade das condutas; (iii) determinar se a dosimetria da pena e o regime inicial semiaberto comportam reparos.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são firmes, coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, possuindo valor suficiente para fundamentar a condenação, sobretudo na ausência de contraprova idônea.
4. A conduta de opor-se à execução de ato legal mediante violência, com emprego de força física, chutes e tentativa de agressão aos agentes, caracteriza resistência ativa, nos termos do art. 329 do Código Penal.
5. A recusa em atender às ordens legais de permanecer parada, identificar-se e descer do local onde se encontrava configura o crime de desobediência, por violar ordem emanada por funcionário público no exercício da função.
6. A prolação de xingamentos dirigidos aos policiais no exercício da função, com intuito de menosprezar e afrontar a autoridade pública, subsume-se ao tipo penal do art. 331 do Código Penal, sendo desnecessária a demonstração de ânimo calmo e refletido.
7. O estado emocional alterado ou eventual ingestão de álcool não afasta a tipicidade dos delitos de resistência, desobediência e desacato, que prescindem de especial fim de agir além do dolo genérico.
8. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de resistência e desacato, pois tutelam bens jurídicos distintos e foram praticados com desígnios autônomos, o que justifica o reconhecimento do concurso material.
9. A exasperação da pena-base com fundamento em circunstância judicial desfavorável observa critério admitido pela jurisprudência, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica, desde que haja fundamentação idônea e respeito à proporcionalidade.
10. A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, com majoração da pena na fração de 1/6, conforme entendimento consolidado.
11. Fixada pena inferior a 4 anos, mas sendo a ré reincidente e portadora de maus antecedentes, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sendo incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena diante da ausência dos requisitos legais.
4. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os depoimentos de policiais, quando firmes e coerentes e colhidos sob contraditório, constituem prova idônea e suficiente para embasar condenação.
2. O estado emocional alterado do agente não afasta a tipicidade dos crimes de resistência, desobediência e desacato.
3. Não há consunção entre os crimes de resistência e desacato, por tutelarem bens jurídicos distintos e possuírem momentos consumativos próprios.
4. O julgador possui discricionariedade fundamentada para definir o critério de exasperação da pena-base, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica.
5. É adequado o regime inicial semiaberto quando a pena é inferior a 4 anos, mas o réu é reincidente e possui maus antecedentes.